Tribunal: STF
Processo: ARE 1247402
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual do Trabalho. 3. Correção monetária dos débitos trabalhistas. Inaplicabilidade do entendimento firmado nas ADIs 4.425 e 4.437 e no tema 810.4. Diretrizes firmadas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.